Tribunal: TJBA
Processo: 0502507-20.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502507-20.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELIZEU DE SANTANA Advogado(s): 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de menção expressa ao art. 2º, §5º, I, da Lei de Execuções Fiscais não configura omissão, quando a decisão enfrentou a tese de mérito, tendo como fundamento a inércia processual da parte exequente, devidamente intimada, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. O acórdão embargado não exigiu a atualização do endereço como requisito da CDA, tampouco negou sua validade. A motivação da extinção decorreu da ausência de impulso processual, o que afasta a alegada obscuridade. 3. A alegação de afronta aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da CF/88 não procede, porquanto respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, havendo intimação eletrônica válida e ausência de manifestação da Fazenda Pública. 4. Não há obrigatoriedade de menção a julgados paradigmas dissidentes, sobretudo diante de orientação consolidada desta Corte e do STJ no sentido da validade da extinção por abandono do feito em execução fiscal. 5. Nos termos dos arts. 183, §1º, e 269, §3º, do CPC, considera-se pessoal a intimação eletrônica dirigida ao ente público, não havendo contradição ou erro material na fundamentação do acórdão embargado. 6. Matérias devidamente enfrentadas, ainda que de forma implícita. Questões constitucionais e legais tidas por prequestionadas. 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA